Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-68.2025.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000878-68.2025.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUCILENI CRISOSTOMO DA COSTA FERREIRA - CPF: 930.933.221-20 (AGRAVANTE), CASSIA MARQUES DA SILVA - CPF: 056.132.431-07 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS TARDIAMENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A INSUFICIÊNCIA ALEGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, ao fundamento de que a agravante, embora pessoa natural, não comprovou a alegada insuficiência econômica após intimação para apresentação de documentos complementares.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, acompanhada de declaração de imposto de renda e de extratos bancários juntados apenas em sede de agravo interno, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante de prévia determinação judicial de complementação probatória não atendida no momento adequado.

III. Razões de decidir

3.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos revelam dúvida fundada sobre a real capacidade financeira da parte.

4.

A intimação para apresentação de documentos complementares não constitui imposição de standard probatório próprio de pessoa jurídica, mas exercício regular do poder-dever judicial de aferir, com prudência, a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade.

5.

A omissão da agravante em apresentar, no momento processual adequado, extratos e movimentações bancárias solicitados pela Relatoria compromete a demonstração objetiva da hipossuficiência e não pode operar em benefício da parte que deixou de colaborar com o esclarecimento de sua situação financeira.

6.

A juntada tardia de extratos bancários em agravo interno não altera a conclusão da decisão agravada, pois os documentos apresentados revelam movimentação financeira expressiva e reiterada, sem demonstração organizada das despesas ordinárias, encargos familiares, compromissos mensais e composição do núcleo doméstico.

7.

A existência de atividade econômica indicada nos documentos fiscais não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da benesse à pessoa natural, mas autoriza maior rigor na análise da insuficiência econômica quando ausente prova concreta da impossibilidade de recolhimento do preparo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, podendo o magistrado exigir prova complementar quando houver elementos que infirmem ou fragilizem a alegação de insuficiência econômica.

2. Não se concede gratuidade da justiça quando a parte, intimada a demonstrar sua real condição financeira, deixa de apresentar tempestivamente os documentos solicitados e, posteriormente, junta extratos bancários que indicam movimentação financeira relevante, sem comprovação objetiva das despesas e encargos do núcleo familiar.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1000878-68.2025.8.11.0059

AGRAVANTE: LUCILENI CRISOSTOMO DA COSTA FERREIRA

AGRAVADO: SANTANDER S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por LUCILENI CRISÓSTOMO DA COSTA FERREIRA contra decisão monocrática proferida no Id. 356622356, que indefere o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determina o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção, nos autos em que contende com SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A decisão agravada assenta que a declaração de hipossuficiência, embora relevante, não possui presunção absoluta, sobretudo quando existem elementos aptos a infirmar a alegada insuficiência econômica.

Registra, ainda, que esta Relatoria, por meio do despacho de Id. 353995888, determina à recorrente a apresentação de documentos complementares indispensáveis à aferição de sua real capacidade financeira, notadamente as movimentações bancárias, providência que não é cumprida oportunamente pela parte. Também consigna que a documentação fiscal acostada indica o exercício de atividade empresarial, circunstância que, conquanto não impeça a concessão da benesse, exige demonstração mais consistente da incapacidade de arcar com os encargos processuais.

No presente agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que figura no processo como pessoa natural, razão pela qual sua declaração de hipossuficiência deve gozar da presunção prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Alega que a existência de atividade empresarial não a transforma em pessoa jurídica, tampouco autoriza a imposição de standard probatório próprio de entes empresariais.

Afirma, ainda, que a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física constitui prova idônea de sua condição econômica e que a juntada dos extratos bancários em sede de agravo interno sana eventual irregularidade anterior, invocando os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 365796865.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada consiste em definir se a agravante demonstra, de modo suficiente, a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais e com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

De início, impõe-se registrar que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta. Trata-se de presunção relativa, suscetível de mitigação quando o conjunto dos autos revela dúvida fundada acerca da efetiva incapacidade financeira da parte requerente ou quando, intimada a complementar a prova de sua condição econômica, a parte deixa de colaborar adequadamente com o esclarecimento da verdade processual.

No caso concreto, esta Relatoria não indefere a gratuidade da justiça de forma imediata ou automática. Ao contrário, oportuniza previamente à recorrente a demonstração de sua alegada hipossuficiência, mediante despacho específico, no qual se determina a apresentação de elementos complementares aptos a revelar sua real condição financeira, especialmente extratos e movimentações bancárias.

A despeito dessa determinação expressa, a agravante deixa de apresentar, no momento processual adequado, a documentação necessária à formação do convencimento judicial, limitando-se a sustentar a suficiência da declaração de hipossuficiência e da declaração de imposto de renda.

Essa circunstância é juridicamente relevante. O processo civil contemporâneo não se estrutura sobre declarações unilaterais imunes à verificação judicial, mas sobre a cooperação, a boa-fé objetiva e a distribuição racional dos encargos argumentativos e probatórios. Assim, se o juízo, diante de elementos que suscitam dúvida razoável, determina a juntada de documentos simples e diretamente relacionados à aferição da capacidade financeira, a omissão da parte interessada em apresentá-los oportunamente não pode operar em seu benefício.

É certo que a agravante, apenas em sede de agravo interno, vem a juntar extratos bancários.

Todavia, a juntada tardia não conduz, por si só, à reforma da decisão agravada, especialmente porque, analisados os documentos agora apresentados, deles não se extrai a alegada impossibilidade financeira em grau suficiente para justificar a concessão do benefício.

Ao revés, o extrato de Id. 359500867 revela movimentação financeira expressiva e reiterada, com ingressos e saídas de valores em curto espaço de tempo, incompatível com a narrativa de ausência concreta de disponibilidade econômica.

Com efeito, constam da movimentação bancária operações como PIX recebido em 16/03/2026, no valor de R$ 1.041,00; PIX enviado em 16/03/2026, no mesmo valor de R$ 1.041,00; PIX recebido em 19/03/2026, no valor de R$ 220,00; PIX enviado em 20/03/2026, no valor de R$ 407,29; além de PIX recebido em 12/03, às 12h27, de JAIME ALBERTO, no valor de R$ 500,00, e nova movimentação consistente em PIX recebido de R$ 1.041,00 e PIX enviado, em 16/03, às 11h54, para CAFE GELADO LTDA, também no valor de R$ 1.041,00.

Colaciono:

Tais lançamentos não demonstram, isoladamente, riqueza ou plena capacidade econômica, mas evidenciam circulação financeira incompatível com a insuficiência presumida quando desacompanhada de demonstração minimamente organizada das despesas ordinárias, obrigações familiares, gastos essenciais, compromissos mensais e composição do núcleo doméstico.

A agravante pretende extrair da condição de pessoa natural a consequência automática da concessão da gratuidade, mas tal raciocínio não se sustenta. A lei processual presume verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural, mas não impede o magistrado de exigir comprovação complementar quando houver elementos nos autos que infirmem ou fragilizem a declaração. A presunção legal atua como ponto de partida, não como blindagem probatória absoluta. Se assim não fosse, bastaria a afirmação unilateral de pobreza para vincular o órgão julgador, ainda que os autos revelassem movimentação financeira relevante ou ausência injustificada de transparência patrimonial.

Também não merece acolhimento a tese de que a menção à atividade empresarial importaria aplicação indevida do regime probatório de pessoa jurídica.

A decisão agravada não nega a condição de pessoa natural da recorrente, tampouco exige dela a prova própria de sociedades empresárias. O que se afirma é diverso: o exercício de atividade econômica, quando extraído dos próprios documentos fiscais apresentados, constitui elemento apto a justificar maior cautela na análise da hipossuficiência, sobretudo quando a parte, intimada a demonstrar sua real situação financeira, não apresenta tempestivamente os documentos solicitados.

A análise técnica específica conduz, portanto, à mesma conclusão da decisão recorrida. A agravante não comprova seus gastos pessoais, não demonstra as despesas do núcleo familiar, não apresenta quadro financeiro completo de receitas e obrigações, e somente traz extratos bancários após o indeferimento do benefício, em sede de agravo interno. Mesmo então, os documentos juntados não confirmam a alegada impossibilidade de recolhimento do preparo, antes revelando movimentação financeira que reclama explicação contábil e familiar não fornecida pela parte.

Desse modo, a síntese conclusiva é a de que não há elemento novo suficiente para infirmar a decisão agravada. A declaração de hipossuficiência permanece desacompanhada de prova idônea bastante; a determinação judicial anterior não é cumprida no momento adequado; os extratos posteriormente apresentados evidenciam circulação financeira relevante; e a recorrente não demonstra, de maneira objetiva, quais são seus gastos ordinários nem os encargos de seu núcleo familiar. Ausente prova concreta da incapacidade econômica, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão de Id. 356622356, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, com a consequente necessidade de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma já determinada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026